Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO RCI BRASIL S/A (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 715075-79.2022.8.07.0007, proposta em face de REJANIA MARIA ARAGÃO (agravada/ré), que indeferiu a busca de bens via sistema INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 39553585), o agravante noticia que após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação, bem como da parte ré, ambos não foram localizados. Sustenta que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário atue em colaboração com as partes, nos termos do art. 772, III e art. 773, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que “uma vez instaurado o processo, constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo” (ID 39553585 - Pág.7). Aduz que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida necessária a fim de se evitar a extinção prematura do feito. Ao final, pugna pela concessão da liminar e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 39553588). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos, in verbis: (...) Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: BANCO RCI BRASIL S.A em desfavor do(a) REU: REJANIA MARIA ARAGAO. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e noutros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização do réu. Certo é que a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado da parte requerida/executada, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. E mais, então, antes da apreensão do bem, é entendimento deste Juízo o indeferimento para localização do endereço do(a) requerido(a) nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, seja via consulta aos sistemas ou seja a expedição de ofícios às empresas. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 136233722 para a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, não havendo manifestação, certifiquem e venham os autos conclusos. (...) Com efeito, na via estreita de análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez evidenciado o perigo de dano ou resultado útil do processo, diante da possibilidade de extinção do feito de busca e apreensão em razão da não localização do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.